Tribunal: STF
Processo: HC 243974
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, NA FORMA TENTADA, POR DUAS VEZES. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Paciente condenado a 16 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, na forma tentada, por duas vezes (art. 121, §2º, III, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal).



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Discute-se a redução da pena na terceira fase da dosimetria.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades. 



    4. Sanção penal estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado. Até porque qualquer conclusão em sentido diverso demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência inviável em Habeas Corpus. 



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.